Tribunal: TJMT
Processo: 1026976-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026976-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ESTER GALVAO DA CRUZ - CPF: 429.214.491-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SEBASTIANA MORAES DO COUTO - CPF: 202.319.111-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1026976-44.2023.8.11.0000

Agravante:
Sebastiana Moraes do Couto

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

Processo na origem nº 1035817-22.2023.8.11.0002

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Sebastiana Moraes do Couto
contra decisão que, na Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Bancários, que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
(Proc. nº 1035817-22.2023.8.11.0002), indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pela autora, ora agravante.

Sustenta que a suspensão imediata dos descontos privilegia o disposto no art. 8º do CPC, que busca promover e resguardar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Afirma que a decisão agravada não observou o cerne da questão e não analisou a documentação anexa à petição inicial, que aponta o superendividamento da autora, por meio de provas instrumentais, além do plano de pagamento de repactuação de dívidas elaborado por
expert
.

Alega que é necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de preservar o mínimo existencial e a não exclusão social da autora, objetivo perseguido pela lei nº 14.181/2021.

Defende a ausência de prejuízos ao banco requerido, ora agravado, sob o fundamento de que a suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora levará à aplicação automática do plano de pagamentos trazido pela autora com a petição inicial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para limitar os descontos realizados na folha de pagamento e na conta bancária da autora a 30% de seus rendimentos e aplicar o plano de repactuação de dívidas formulado pela autora.

Liminar
indeferida (Id. 191600170).

Sem contraminuta
(Certidão – Id. 196651692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Sebastiana Moraes do Couto
contra decisão que, na Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Bancários, que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
(Proc. nº 1035817-22.2023.8.11.0002), indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pela autora, ora agravante.

Narra a autora agravante que é servidora pública e que se enquadra na definição legal de superendividamento prevista pela Lei nº 14.181/2021 e procura repactuar as suas dívidas, a fim de preservar a dignidade e reabilitar-se nos mercados de consumo.

Afirma que atualmente está comprometido mais de 49,5% de seus rendimentos com o pagamento de dívidas, o que impossibilita a garantia de seu mínimo existencial.

Pretende a agravante o provimento do recurso, para conceder a antecipação de tutela para limitar os descontos realizados a 30% de seus rendimentos, no valor de R$ 2.329,65, bem assim para suspender a exigibilidade dos débitos e para determinar que os requeridos se abstenham de incluir o nome em cadastros de proteção.

A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ao argumento de que o procedimento específico não prevê a suspensão das cobranças (Id. 190553164):

“(...) No tocante ao pedido de Tutela Urgência, não vislumbro a possibilidade de concessão, antes da realização da audiência de conciliação, razão pela qual, indefiro o pedido de tutela antecipada.

4. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor.

5. REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para designação de audiência para tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

6. Com a designação da solenidade, EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação dos demandados, consignando que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2º, CDC).

7. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida.

8. Observe-se, a requerida, que a autora já apresentou o plano de pagamento da dívida, a fim de ser discutido entre as partes na audiência conciliatória (ID. 132116306). (...)”.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para conceder a antecipação de tutela postulada.

A matéria é regida pela Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e da prevenção e tratamento do superendividamento. A legislação de regência assim define a situação de superendividamento e o procedimento de repactuação:

“Art. 54-A. (...) § 1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
.

§ 2º
As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (...)

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores
de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
,
preservados o mínimo existencial,
nos termos da regulamentação
, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das
dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...)”.

O Conselho Nacional de Justiça elenca os paradigmas trazidos pela novel legislação, entre os quais se encontram a preservação do mínimo existencial e a previsão de um sistema binário para tratamento do superendividamento, composto por duas fases, a conciliatória, que pode ser extrajudicial e a fase de tratamento, esta última necessariamente judicial e contenciosa
[1]
.

Na primeira fase, que pode ser realizada extrajudicialmente (chamada de pré ou para-judicial se realizada respectivamente pelos CEJUSCs e pelos PROCONs ou demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) ou judicialmente em jurisdição voluntária, o legislador buscou privilegiar a resolução amigável dos conflitos, por meio da elaboração de um plano consensual para pagamento das dívidas em audiência global de conciliação com a presença de todos os credores.

O plano a ser elaborado nesta primeira fase tem como objetivo possibilitar ao consumidor pessoa física de boa-fé a quitação de seus débitos, o reestabelecimento de seu nome no mercado de consumo e a preservação de seu mínimo existencial. Assim, o plano, que deve prever o pagamento das dívidas em 5 anos, pode conter dilação de prazo, redução dos encargos, entre outros estímulos à cultura do pagamento (em oposição à cultura da dívida)
[2]
, a serem acordados pelas partes.

Essa valorização da elaboração de um plano de pagamento consensual revela a postura ética esperada pelo legislador em relação aos credores, porquanto incentiva a cooperação entre as partes, o que demonstra que a fase judicial contenciosa tem caráter residual e subsidiário, a ser inaugurada apenas no caso de algum dos credores não ter integrado a conciliação voluntária e somente com relação aos seus respectivos créditos.

Assim, nota-se que a fase contenciosa depende de prévio procedimento de conciliação, que dê origem a um plano de pagamentos consensual. Isso porque a atividade a ser realizada posteriormente consiste em revisão e integração dos contratos, repactuação das dívidas remanescentes e elaboração de plano de pagamento compulsório e gira em torno das dívidas que não integraram o plano consensual.

Com efeito, a mesma orientação está prevista pela Recomendação nº 125/2021 do CNJ, que estabelece fluxograma de desenvolvimento dos trabalhos relativos ao tratamento do superendividamento, e define que a fase contenciosa/judicial, a ser instaurada pelo juiz a pedido do consumidor, somente é iniciada após – e em decorrência de – ausência de acordo ou realização de acordo parcial na fase conciliatória
[3]
.

É possível perceber que a alteração da legislação estabeleceu a um regime de procedimento especial aos processos de tratamento do superendividamento, que deve ser seguido a rigor.

No caso, mostra adequada a decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela justamente em razão da ausência de previsão de limitação de descontos no procedimento especial.

Salienta-se, ainda, que o presente processo, com trâmite pelo rito especial, busca a repactuação das dívidas do credor e não se confunde com o pedido limitação dos descontos em folha de pagamento.

Logo, mostra-se adequada a decisão impugnada, máxime porque o rito determinado pela especificidade da ação não prevê a possibilidade de suspensão das cobranças. Assim, não é possível “adiantar” a análise de questões atinentes aos créditos, ao prazo de pagamento, entre outras, cujo exame se reserva à segunda fase do processo.

Sobre o assunto, é a jurisprudência desta e. Corte:

“AÇÃO DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.º 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO
– LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In casu, na presente
ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores
,
não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor/apelado para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor
” (TJMT, AI 1021161-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% E SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedo
r, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu
plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC
, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida” (TJMT, AI 1025966-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 35% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO PROVIDO. 1.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 35% dos rendimentos líquidos.
2. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório” (TJMT, AI 1022902-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - LEI N. 14.181/2021 – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 35% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO PROVIDO.
Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 35% dos rendimentos líquidos
. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório” (TJMT, AI 1016349-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Ainda, é a jurisprudência:

“Agravo de Instrumento. Ação de Repactuação de Dívidas por superendividamento. Antecipação da tutela. Indeferimento do pedido de limitação dos débitos dos empréstimos a 30% da renda líquida mensal da autora.
A autora ajuizou ação de superendividamento, que deve seguir o procedimento disposto nos arts. 104-A e seguintes do CDC. Impossibilidade de concessão da tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação, com a apresentação de proposta de pagamento das dívidas pela autora agravante. Procedimento da Lei 14.181/2021 que deve ser seguido.
Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2092001-67.2023.8.26.0000; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 3ª Vara; Data do Julgamento: 04/12/2023; Data de Registro: 04/12/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DE COBRANÇA DAS DÍVIDAS - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA - ART. 104-A DO CDC - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO DESIGNADA - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo.
Em se tratando de ação de repactuação de dívidas, cujo procedimento foi disciplinado pela lei 14.181/2021, prevê o art. 104-A do CDC a necessidade de realização de audiência de conciliação com a participação de todos os credores, oportunidade em que será apresentada proposta de plano pelo consumidor. Constatado nos autos que nem mesmo foi designada a audiência, resta afastada a probabilidade do direito a justificar a concessão da medida requerida neste momento processual, consistente na limitação da cobrança de todas as suas dívidas em 30% de seus proventos
. Recurso desprovido” (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.280717-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

[1]
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).
Cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor
. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: /https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf.

[2]
“(...) frise-se que o processo especial do art. 104-B do CDC (processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes) não é voltado precipuamente à cobrança dos débitos em si, mas se afigura como um instrumento, previsto no ordenamento jurídico, hábil a propiciar a reinclusão do consumidor na sociedade de consumo. Depreende-se, portanto, a relevância concedida pela legislação à boa-fé, lealdade, necessidade de preservação do mínimo existencial, fomento e incentivo à conciliação e à cooperação, com vistas ao restabelecimento da saúde financeira do consumidor”. In: Idem.

[3]
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).
Recomendação nº 125/2021
. Brasília: CNJ, 2021. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/files/original1456372022010761d854a59e2f5.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024